Tribunal: TJDFT
Processo: 0736659-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0736659-63.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: UBIRATAN BRASILIENSE CUNHA D E S P A C H O Após o julgamento do agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (Acórdão no 1604293 – id 38693836) foi noticiado o falecimento do agravado UBIRATAN BRASILIENSE CUNHA, pugnando os herdeiros pela habilitação nos autos, conforme razões dos embargos de declaração de id 39234117. Tratando-se de direito transmissível, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos sucessores, conforme disciplina do art. 110 do CPC. Sendo assim, defiro a habilitação dos herdeiros, nos termos do requerimento de id 39234117. Proceda a Secretaria com a retificação do polo passivo do presente recurso e cadastramento das partes e patronos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator